Tribunal: TJBA
Processo: 8016014-19.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8016014-19.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Procurador: EMBARGADO: ANTÔNIO SANTILLO Advogada: SOFIA HORDONHO SANTILLO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TRSD. PRESCRIÇÃO DIRETA. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. SISTEMA DE INTEGRAÇÃO REGULARIZADO DESDE 2018. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO REGULAR DAS AÇÕES. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8016014-19.2022.8.05.0039x, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas.